Tribunal: STF
Processo: RE 1355196
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO CONSTITUCIONAL. MAGISTRATURA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMAS Nº 257 E 480 CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo e outros (a/s). 



    Sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido contraria paradigmas da repercussão geral – Temas nº 257 e 480. Alegam que “as vantagens pessoais mencionadas pelos autores entram para a base de cálculo do redutor constitucional trazido pela EC 41/03, ainda que percebidas antes ou após o advento da alteração da Carta Magna”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e 37, XI e XV, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou os recorrentes a pagar diferenças remuneratórias referentes à “parcela de irredutibilidade” nos proventos de aposentadoria dos recorridos. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO MAGISTRATURA PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE TETO CONSTITUCIONAL. Pretensão dos autores, Desembargadores aposentados desta Egrégia Corte, de condenar as rés a implementarem nas parcelas de irredutibilidade que percebem mesmo índice de correção aplicada aos seus proventos de aposentadoria, bem como pagarem diferenças pretéritas observada prescrição quinquenal. Sentença de improcedência que deve ser reformada. Parcela de irredutibilidade que consolidou vantagens remuneratórias legitimamente adquiridas pelos autores antes da aplicação integral do teto de remuneração. Limite único aplicável aos membros da Magistratura consoante medida cautelar na ADIn. nº 3.854-DF Observância ao expediente nº 01/2006 DFM. Precedentes. Recurso provido.” 



    Submetido o feito a juízo de retratação, considerados os Temas nº 257 e 480 da sistemática da repercussão geral, a Turma julgadora manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a revisão da “parcela de irredutibilidade” não supera o teto constitucional. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    No caso dos autos, os autores, DD. Desembargadores aposentados desse Egrégio Tribunal de Justiça, alegaram que com o advento da Lei Complementar Estadual no 1.031/2007, suas vantagens pessoais foram sensivelmente reduzidas pois, integrantes da denominada parcela de irredutibilidade, não foram objeto de reajustes tal qual seus subsídios — e por conta disso, aduziram, percebiam nada data do ajuizamento da ação proventos brutos da ordem de R$ 38.067,73, sendo R$ 35.462,22 de subsídio do cargo de Desembargador e R$ 2.605,51 de parcela de irredutibilidade quando deveriam receber, necessariamente, o valor bruto correspondente e igual ao teto remuneratório, no importe de R$ 39.293,32, equivalente ao subsídio, em espécie, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, R$ 35.462,22 correspondente ao subsídio de seu cargo mais a verba atualizada de R$ 3.831,10, referente às vantagens pessoais. 



    No contexto dos autos, como já referido, a pretensão dos autores não é de legitimarem ou perceberem remuneração acima do teto constitucional, mas sim de receberem seus proventos observado este limite, já estabelecido, como cediço, nas múltiplas redações do artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, objeto de sucessivas emendas constitucionais, pois indevidamente derruídos diante do não reajuste da parcela de irredutibilidade. 



    O acolhimento da pretensão apenas assegurou aos autores também a correção dessa verba, respeito o limite de remuneração previsto na Constituição Federal e objeto dos indigitados temas 257 e 480, ambos do Egrégio Sodalício. 



    Assim, uma vez que os proventos doravante observarão o limite máximo, não se extrai da decisão colegiada qualquer inobservância a jurisprudência consolidada nos respectivos recursos representativos de controvérsia. 



    Logo, de rigor a manutenção do decidido, eis que não se divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal” (edoc. 10). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, à luz dos paradigmáticos precedentes firmados no RE 606.358-RG e no RE 609.381-RG, deferiu o pedido de reajuste da “parcela de irredutibilidade”. Consignou, para tanto, a observância do teto constitucional, uma vez que os proventos de aposentadoria dos recorridos não ultrapasse o limite estabelecido no art. 37, XI, da Lei Maior. 



    Ao julgamentos dos paradigmas da repercussão geral acima indicados, esta Suprema Corte firmou as seguintes teses:



    “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” (Tema nº 257).



    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos” (Tema nº 480).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 257 e 480 da repercussão geral. 



    Compreensão diversa acerca da observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face de seu caráter oblíquo. Nesse sentido: ARE 1.324.982-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.10.2021; ARE 1.223.035-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.02.2020; RE 1.236.749-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.11.2019; RE 1.158.356-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.11.2018; e ARE 1.237.453-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, Dje 13.02.2020, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu que ‘computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público’. 2. Com relação às vantagens pessoais no período anterior à vigência da EC nº 41/2003, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora